Tribunal: TJMT
Processo: 1033147-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033147-80.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), DONIMAQUES OVELAR FERNANDES - CPF: 594.582.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), OZEIAS SANTOS BRITO - CPF: 559.389.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), SAMILA GABRIELLY DE ARRUDA FIGUEREDO - CPF: 080.341.851-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Inexistência de contexto de violência doméstica ou familiar. Aplicação da modulação dos efeitos do julgamento do STJ no REsp 2.099.532/RJ. Competência do juízo originário. Procedência do conflito.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis e o Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca.

2. Feito inicialmente distribuído à Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para apuração do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) supostamente praticado contra criança de 9 anos. Declínio da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com base no julgamento do Conflito de Competência n. 1011361-48.2022.8.11.0000 e na Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23.7.2020. Juízo da Vara Especializada suscitou o presente conflito, fundamentando-se na modulação dos efeitos da decisão do STJ no REsp 2.099.532/RJ, que estabeleceu que as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo originário.

II. Questão em discussão

3
. Consiste em definir se a ação penal deve ser julgada e processada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em observância à modulação dos efeitos do julgamento do STJ no REsp 2.099.532/RJ.

III. Razões de decidir

4.

O STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 2.099.532/RJ, modulou os efeitos de sua decisão para estabelecer que as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo ao qual foram originalmente destinadas. No caso concreto, a denúncia foi recebida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal em 22.6.2022, sendo inviável a redistribuição do feito a outro juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente. Reconhecida a competência da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação penal.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos da modulação dos efeitos determinada pela Terceira Seção do STJ no REsp 2.099.532/RJ, as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo originário.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1036692-61.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 6.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo
Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, cont
ra o Juízo da
2a Vara Criminal daquela Comarca
, nos autos da ação penal n. 1010975-72.2023.8.11.0003,
desmembrados
da ação penal n. 0011204-70.2017.8.11.0064 (Id. 253718650, p. 258), em que pretende apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrada, em tese, por Ozeias Santos Brito e Donimaques Ovelar Fernandes, contra a menor S.G.A.F., que possuía, à época dos fatos, apenas 9 anos de idade.

O feito foi distribuído e tramitava inicialmente perante o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
. Todavia, a magistrada singular chamou o feito à ordem, e, com base no julgamento do conflito de competência n. 1011361-48.2022.8.11.0000, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício, bem como na Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23.7.2020, declinou da competência, para processar e julgar o feito, ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher daquela Comarca, nos termos da decisão anexa (Id. 253038672, pp. 269-274).

Por sua vez, em 18.11.2024, a autoridade judiciária da
Vara Especializada,
com fulcro no entendimento adotado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.099.532/RJ – que, ao modular os efeitos da decisão, considerou que as ações em que a denúncia foi oferecida antes de 30.11.2022, deveriam permanecer tramitando no Juízo originário em que foram distribuídas – entendeu que a competência deveria ser retornada ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, e, consequentemente, solicitou o presente Conflito Negativo de Competência (Id. 253718650, pp. 312-319), a ser dirimido por esta Corte.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que designei o Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, para analisar, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, bem como solicitei informações aos conflitantes (Id. 266494292).

Somente o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis se dignou em prestar as informações solicitadas (Id. 274560896).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 274927880), opina pela
extinção
do feito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT x Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT – Ação Penal n.o 0011204-70.2017.8.11.0064, em que os réus foram denunciados pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 217-A do Digesto Penal, contra a vítima S.G.A.F., menor de 14 (quatorze) anos de idade às épocas dos fatos – Extinção do feito sem resolução de mérito, seja pela litispendência ou coisa julgada - Existência do Conflito de Jurisdição no. 1032798- 77.2024.8.11.0000, também referente à Ação Penal no. 0011204-70.2017.8.11.0003, e, após cotejo dos feitos, constatou-se que entre ambos os instrumentos há identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, sendo o presente feito mera reprodução do aludido Conflito de Jurisdição (feitos duplicados), o qual inclusive já foi julgado por esse Sodalício, ainda sem notícia do trânsito em julgado – O parecer é pela extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que tais particularidades caracterizam indiscutível litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Novo Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3o da Lei Adjetiva Penal, ou, caso sobrevenha o trânsito em julgado do acórdão proferido no Conflito de Jurisdição no. 1032798-77.2024.8.11.0000, a manifestação é pela extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da coisa julgada, com espeque no art. 337, §§ 1o e 4o, do Novo Código de Processo Civil, c/c art. 3o do CPP.”
(Id. 281480359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, no presente conflito discute-se a competência para o processo e julgamento da
ação penal n. 1010975-72.2023.8.11.0003,
desmembrada
da ação penal n. 0011204-70.2017.8.11.0064
(Id. 253718650, p. 258), em que pretende apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrada, em tese, por Ozeias Santos Brito e Donimaques Ovelar Fernandes, contra criança do sexo feminino, que possuía, à época dos fatos, apenas 9 anos de idade.

Como destacado, cuida-se de ação penal
desmembrada
, de modo que, com essa observação, embora realmente a matéria em discussão possa ser idêntica àquela discutida e julgada no conflito de competência n. 1032798-77.2024, não há falar em litispendência.

Dessarte, em detrimento dos argumentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do presente conflito.

Entretanto, no mérito, tendo em vista se tratar de matéria idêntica ao supramencionado conflito de competência n. 1032798-77.2024, adoto os mesmo argumentos.

Confere-se que a
controvérsia decorre, exclusivamente, da ausência de criação, no âmbito da Comarca de Rondonópolis, de juizado ou vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, nos termos do art. 23,
caput
, da Lei n. 13.431/2017.

O parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece o seguinte:

“Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”

Inclusive, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), fixou a seguinte tese:
“Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares.”

Desse modo, poderia ser compreendido, que, num primeiro momento, a competência para processar e julgar o feito “
seria”
do Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ao modular os efeitos do julgado, firmou o seguinte entendimento:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”

(STJ, Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção; Julgado em 26.10.2022 – Publicado em 30.11.2022; destaquei).

Desse modo, compreende-se, a toda evidência, que, se a ação penal em questão já tramitava perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis quando da publicação de mencionado acórdão da Corte Superior, tendo a denúncia sido recebida pelo referido juízo em 22 de junho de 2022 (Id. 253038672, pp. 210-214), a competência é desse Juízo para o processo e julgamento do feito.

Levando a efeito os entendimentos mencionados, para acabar com qualquer controvérsia nesta Corte, no julgamento do Conflito de jurisdição n. 1036692-61.2024.8.11.0000, de minha relatoria, ocorrido em 6.3.2025, o eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, após pedido de vista dos autos, com sua peculiar sapiência, exauriu a controvérsia a respeito de eventual divergência, de modo que integro a esse
decisum
o entendimento de Sua Excelência:

“Isso porque, antes da fixação da tese pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos Tribunais de Justiça – senão todos – já possuíam julgados sobre o tema, com os mais diversos entendimentos. Desse modo, não haveria sentido o Tribunal da Cidadania, no exercício da sua função de uniformizar e pacificar a jurisprudência pátria, estabelecer uma tese erga omnes e vinculante para, ao fim e ao cabo, não ser aplicável para a maioria ou a totalidade dos tribunais.

Em verdade, a expressão “ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior” buscou preservar a coisa julgada e a segurança jurídica, pois, em diversos casos específicos e inter partes, já havia decisões definitivas dirimindo a competência antes mesmo da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, como no caso concreto não houve, antes de 30 de novembro de 2022, decisão deste Tribunal de Justiça definindo a competência para o julgamento da ação penal em referência, deve ser observada a modulação dos efeitos determinada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

Posto isso, pedindo vênia à divergência (...), acompanho o voto do relator para julgar procedente o presente conflito negativo de jurisdição.”

A propósito, trago o julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS VERSUS JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 2.099.532/RJ – OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de crime praticado contra criança ou adolescente, em Comarca não dotada de juízo especializado nos termos do artigo 23 da Lei n. 13.431/2017, distribuída a ação penal antes da publicação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.099.532/RJ, deve ser observada a competência do juízo perante o qual tramitava o processo, independentemente do fato de não se tratar de vara especializada de violência doméstica.” (TJ/MT – Conflito de Jurisdição n. 1036692-61.2024.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – minha relatoria – julgado em 6.3.2025).

Não sem razão, com tais apontamentos, o Conflito de Jurisdição n. 1032798-77.2024, referente aos autos desmembrados, mencionado inicialmente, foi julgado procedente por essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em 3.4.2025, à unanimidade, consoante o seguinte aresto que transcrevo:

“Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Inexistência de contexto de violência doméstica ou familiar. Aplicação da modulação dos efeitos do julgamento do STJ no REsp 2.099.532/RJ. Competência do juízo originário. Procedência do conflito.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis e o Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca.

2. Feito inicialmente distribuído à Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para apuração do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) supostamente praticado contra criança de 9 anos. Declínio da competência para a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com base no julgamento do Conflito de Competência n. 1011361-48.2022.8.11.0000 e na Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23.7.2020. Juízo da Vara Especializada suscitou o presente conflito, fundamentando-se na modulação dos efeitos da decisão do STJ no REsp 2.099.532/RJ, que estabeleceu que as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo originário.

II. Questão em discussão

3. Consiste em definir se a ação penal deve permanecer, ou não, na Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em observância à modulação dos efeitos do julgamento do STJ no REsp 2.099.532/RJ.

III. Razões de decidir

4. O STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 2.099.532/RJ, modulou os efeitos de sua decisão para estabelecer que as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo ao qual foram originalmente destinadas. No caso concreto, a denúncia foi recebida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal em 22.6.2022, sendo inviável a redistribuição do feito a outro juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente. Reconhecida a competência da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação penal.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos da modulação dos efeitos determinada pela Terceira Seção do STJ no REsp 2.099.532/RJ, as ações penais distribuídas antes de 30.11.2022 devem permanecer no juízo originário.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; (TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1036692-61.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 6.3.2025.”

Diante de todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço
do presente conflito negativo de jurisdição, e, no mérito,
julgo-o procedente
para reconhecer a competência do
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora suscitado,
para processar e julgar a ação penal n.
1010975-72.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025